Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante a ressarcir a apelada pelo pagamento dos tributos assumidos no contrato. A sentença adotou o fundamento de que o apelante responsabilizou-se pelos débitos tributários gerados até determinada data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a apelada possui legitimidade ativa para pleitear as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual; (ii) responder se a via eleita para apresentar essa postulação é adequada; e (iii) investigar se a petição inicial é inepta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratante possui legitimidade ativa para pleitear perdas e danos pelo descumprimento da obrigação de pagamento dos débitos tributários da sociedade assumida em contrato de cessão de cotas sociais.
4. O pedido de condenação ao pagamento de quantia certa é adequado para instrumentalizar pretensão de indenização por perdas e danos decorrentes do pagamento de tributos de responsabilidade de um dos contratantes.
5. A apresentação do instrumento do contrato celebrado entre os sócios e a cobrança dos tributos é suficiente para instruir a petição inicial de ação de indenização por perdas e danos decorrentes do descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A contratante pode pedir indenização por perdas e danos pelo não pagamento de tributos assumidos em contrato de cessão de cotas sociais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, caput, e 475.
Jurisprudência relevante citada: n/a.